Tribunal: TJES
Processo: 5032005-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032005-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RECORRIDO: RANIERI VIEIRA CARDOSO e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5032005-46.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
SUBMARINO VIAGENS LTDA

RECORRIDO:

RANIERI VIEIRA CARDOSO e outros.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES. DESÍDIA NA SOLUÇÃO DO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que adquiriu passagens aéreas com destino a Lisboa/Portugal, pelo valor total de R$8.508,48 e previsão de saída em 07/03/2020. Alegam que devido a pandemia do covid-19 a viagem foi cancelada, tendo solicitado o reembolso dos valores, mas não teriam recebido a restituição.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR
as partes Requeridas, solidariamente, a restituírem à parte Requerente,
Malfizia Vieira Cardoso
, o valor de R$ 2.836,10 (dois mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e dez centavos), por não haver comprovação de que a parte foi reembolsada, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.
CONDENAR
as partes Requeridas, solidariamente, a restituírem à parte Requerente,
Ranieri Vieira Cardoso
, a quantia de 2.251,77 (dois mil duzentos e cinquenta e um e setenta e sete reais), com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. Referente ao desconto do valor total da passagem em razão do depósito no valor de R$584,33 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) já depositados, conforme comprovação no ID 54918302, fl.11.
CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, a reembolsarem a Requerente,
Stefany Salino Moschem Cardoso
, a quantia de R$ 65,23, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. Referente ao desconto do valor total da passagem em razão do depósito no valor de R$2.770,87 (dois mil setecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), conforme comprovado no ID 54318302, fl.12.
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente,
a pagarem à cada parte Requerente
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”.

3.

A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não há dano moral indenizável, posto que a hipótese é de caso fortuito/força maior.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto
intermediou, de forma remunerada, na relação de consumo objeto dos autos, possuindo pertinência subjetiva. Ainda, aplicam-se as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a requerida deve reembolsar integralmente o consumidor, conforme a legislação de regência.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço. Ademais, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente na inexistência de realização do reembolso pela recorrente, mas na recusa renitente desta em solucionar o impasse. Tais fatos, em minha compreensão, transbordam o limiar dos meros aborrecimentos cotidianos para adentrar a seara dos danos extrapatrimoniais passíveis de compensação pecuniária. Verba compensatória arbitrada em valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os valores que a recorrente já havia devolvido, foram devidamente descontados do dano material pelo magistrado sentenciante.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)